Tribunal: STF
Processo: HC 256945
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR NEGADA NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INC. II DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.5.2025, por Raphael Henrique Dutra Rigueira, advogado, em benefício de Pedro Henrique Ramos Rodrigues, contra decisão proferida, em 23.5.2025, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 1.005.962/MG. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 8.5.2025, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na mesma data, com fundamento na garantia da ordem pública (fls. 142-157, e-doc. 2). A prisão preventiva foi mantida na audiência de custódia (fls. 161-162, e-doc. 2).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.25.169079-8/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 22.5.2025, a Relatora, Desembargadora Paula Cunha e Silva, indeferiu a liminar requerida e requisitou informações à autoridade judiciária apontada como coatora (e-doc. 3).



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.005.962/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.5.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando “não vislumbr[ar] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas” (e-doc. 5). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente e dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Argumenta que a custódia cautelar foi fundamentada na gravidade abstrata do delito, ressaltando que o paciente seria “primário, de bons antecedentes, sem qualquer tipo de ligação com organização criminosa, não é pessoa dedicada ao crime e comprovou o endereço fixo e o exercício de atividade laborativa idônea” (fl. 4, e-doc. 1).



    Salienta ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Assinala que a “apreensão de ínfima quantidade de substância análoga à entorpecente, a saber: 12,59g (doze gramas e cinquenta e nove centigramas) de material semelhante à maconha; não há variedade de drogas ilícitas no caso em comento” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Observa que o “Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes, no sentido de que outros inquéritos policiais e processos criminais em curso não devem ser considerados em desfavor do indivíduo preso preventivamente, sob pena de violação do princípio da não culpabilidade, porquanto a alegação apresentada pelo Juízo primevo não afasta a plausibilidade jurídica da tese atinente à desproporcionalidade da custódia cautelar ora combatida, eis que estamos diante de paciente que será agraciado com a minorante do privilégio ao cabo da instrução criminal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Defende a possibilidade, alternativamente, da concessão de prisão domiciliar com monitoração, prevista no inc. II do art. 318 do Código de Processo Penal, “uma vez que o agravante tem a saúde extremamente debilitada por doença grave, trata-se de cidadão portador do vírus HIV e que padece de crises gravíssimas de epilepsia” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Isto Posto, pugna pelo deferimento do pedido liminar, com a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, objetivando converter a prisão preventiva, em medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP – incluindo a monitoração eletrônica -, visto que o paciente é primário, de bons antecedentes, sem vínculo com organização criminosa, não dedicado ao crime, ostenta residência fixa e trabalho honesto; não se pode olvidar, in casu, da apreensão de ínfima quantidade de substância análoga à entorpecente, a saber: 12,59g (doze gramas e cinquenta e nove centigramas) de material semelhante à maconha). 



    Subsidiariamente, não sendo esse o entendimento, pede-se, a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico por razões humanitárias, nos termos da fundamentação mencionada de antanho.



    Por fim, requer-se, a concessão definitiva da ordem impetrada, com o escopo de manter incólume a medida liminar, não sendo esse o entendimento, pede-se, a concessão, DE OFÍCIO, da ordem impetrada, consoante os fatos e fundamentos erigidos nessa via recursal” (fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.005.962/MG, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.25.169079-8/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento. 



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade flagrante ou teratologia, é de se anotar que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela apontada prática do crime de tráfico de entorpecente. 



    Na decisão pela qual imposta a custódia cautelar, o magistrado de primeira instância realçou a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, com estes fundamentos: 



    “Por se tratar de indivíduo conduzido em flagrante na posse exclusiva de maconha, necessária ainda a análise do expediente à luz do Tema 506, do STF. 



    Analisando atentamente os autos, constato que não se trata de hipótese de relaxamento de prisão, uma vez que a prisão do autuado não fora ilegal. 



    No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente comprovada, havendo, ainda, indícios suficientes de autoria delitiva, consoante revelam os relatos reproduzidos nos autos até o presente momento. 



    A Autoridade Policial remeteu a este juízo cópia do Laudo de Constatação Prévia, constatando que foi apreendida certa quantidade da substância entorpecente conhecida como ‘maconha’. (ID nº 10445092166) 



    Os Policiais Militares responsáveis pela prisão do autuado, ouvidos perante a Autoridade Policial, relataram que foram informados por pessoa que não quis se identificar, que havia um indivíduo próximo ao Supermercado Bahamas solicitando drogas pelo celular. Narram que se deslocaram até o local e localizaram o indivíduo com as características repassadas pelo denunciante, razão pela qual passaram a monitorá-lo. Afirmam que em dado momento, viram um veículo Volvo, modelo VC40, parando próximo ao suspeito, entregando algo a ele e saindo em alta velocidade em direção ao bairro São José. Relatam que o suspeito foi abordado e identificado com Igor, tendo ele jogado duas porções de substância esverdeada ao solo. Afirmam que Igor informou de forma espontânea que era usuário e que teria adquirido o entorpecente do autuado Pedro Henrique, vulgo ‘Pepê’. Relatam que conseguiram abordar o veículo no bairro do Carmo e, que, em busca no interior do veículo nada foi encontrado. Afirmam que o autor disse que foi até a praça situada próximo ao Supermercado Bahamas e, que, pegou R$ 450,00 com o indivíduo que estava lhe devendo. Contudo, não informou quem seria o rapaz e nem o motivo do recebimento do dinheiro. Salientam que Igor esclareceu que no momento da entrega, o autuado suspeitando que estava sendo monitorado pediu que fizesse o pagamento via pix posteriormente. Relatam que o autuado já possui anterior envolvimento com o tráfico de drogas. (ID nº 10445092153) 



    Sandra Maria Rodrigues, avó do autuado Pedro, disse que o mesmo é usuário de maconha e, que desconhece o envolvimento dele com o tráfico de drogas. Informa que o autuado não tem renda própria, sofre de epilepsia e recebe benefício do INSS. Disse ainda que o veículo conduzido pelo autor é de sua propriedade e está financiado. Alega que embora inabilitado, o autuado sabe dirigir. (ID nº 10445092153) 



    Igor Antonio Marcal Ferreira, confirmou ter comprado os entorpecentes do autuado Pedro Henrique. Disse que combinaram através do whatsapp e, que, no momento da entrega o autor lhe entregou as buchas de maconha e disse ‘P2 mano, faz pix depois’, deixando o local acelerando. (ID nº 10445092153) 



    Por sua vez, o autuado Pedro Henrique Ramos Rodrigues, fez uso do seu direito constitucional ao silêncio. (ID nº 10445092153) 



    Em consonância com o entendimento do STF quanto ao porte/posse de maconha para uso pessoal em a apreensão de quantidade de maconha abaixo do parâmetro de 40g, a diferenciação de tráfico e porte comporta análise no caso concreto e, no caso sob análise, considerando que Igor confirmou que adquiriu os entorpecentes do autuado, entendo que ao menos nesta fase de cognição sumária, a quantidade de drogas por si só não é suficiente para demonstrar que elas se destinavam ao consumo exclusivo do autor.



    (...) Assim, entendo que as circunstâncias da prisão e da apreensão das drogas evidenciam indícios suficientes de que as drogas eram destinadas ao consumo de Igor e não ao mero consumo do autuado, sendo elas suficientes para afastar a presunção relativa decorrente da mera quantidade de entorpecentes delimitada pelo Pretório Excelso como o uso próprio, sem prejuízo de posterior reavaliação dos fatos, quando concluída a investigação.



    (...) Portanto, não vislumbro nulidades aparentes na lavratura do APFD, que atendeu a todos os pressupostos de validade como medida constritiva da liberdade do autuado, outrossim, havendo perspectiva do estado de flagrância tal qual previsto no art. 302 do CPP, razão pela qual, homologo a prisão em flagrante. 



    Em escorreita análise do pedido de conversão da prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, vislumbro que tal pedido se faz necessário. Isso porque, observo que as circunstâncias do episódio indicam, em uma análise inicial e sumária, a inviabilidade de concessão do benefício da liberdade provisória, porquanto as circunstâncias do episódio revelam a necessidade da prisão para assegurar a ordem e saúde públicas.



    Verifico que preenchidos estão os requisitos da prisão preventiva, com base nos art. 312, e art. 313, I, ambos do CPP, como medida que busca a garantia da ordem e saúde públicas, diante da gravidade dos fatos e da reiteração criminosa do autuado. 



    Além de ter sido flagrado em nítida situação de comércio, o autuado evadiu na condução do veículo em alta velocidade. Ademais, consoante se infere dos autos, o autuado estava dirigindo veículo de luxo sem possuir habilitação. 



    Embora o autuado seja tecnicamente primário, verifico que o mesmo está responde a quatro inquéritos policiais e três ações penais nesta Comarca pela prática de outros delitos, incluindo o tráfico de drogas. 



    Portanto, tenho que não evidenciado de forma segura que o autuado pode vir a ser beneficiado com a causa de diminuição de pena prevista pelo § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 e consequentemente, com a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos.



    (...) Insta salientar que a primariedade e a ausência de antecedentes e o fato do autuado possuir trabalho lícito e residência fixa, per si, não autorizam a liberdade automática do autuado, impondo-se a análise de outras circunstâncias. 



    As circunstâncias dos fato, os registros constantes na CAC e FAC do autuado demonstram que ele não está exercendo a traficância de maneira isolada.



    Assim, no presente caso, a decretação da preventiva se baseia na existência concreta de fatos novos e contemporâneos, uma vez que o autuado entregou drogas para Igor e fugiu da abordagem policial na condução de veículo, mesmo não possuindo habilitação. 



    Tratam-se portanto, de fatos novos e contemporâneos, que evidenciam verdadeiro estado de perigo gerado pela liberdade do autuado, que além de entregar as drogas para Igor, possui anterior envolvimento com o crime de tráfico de drogas e outros delitos. 



    Tenho que as medidas cautelares diversas da prisão previstas pelo art. 319, do CPP, não são suficientes no presente caso. 



    Assim, ressai evidente a necessidade de conversão da prisão do autuado em preventiva, haja vista que os fatos indicam concretamente que a ordem e saúde públicas foram e vem sedo atacadas por ele” (fls. 110-121, e-doc. 2). 



    A defesa pediu a substituição da prisão preventiva por domiciliar ao argumento de ser o paciente portador do vírus HIV e ter epilepsia. Em 19.5.2025, o pedido foi indeferido, nestes termos:



    “A Unidade Prisional informou que ‘o paciente está com carga viral indetectável desde de agosto de 2024. No momento o paciente faz uso de medicamento Retrovial (1-0-0) e Depakote ER (1-01) conforme a prescrição médica. Informo que o tratamento do paciente com o infectologista não será prejudicado devido ao encarceramento, pois todas as consultas exames e retirada da medicação retroviral será providenciada pelo setor de enfermagem da Unidade Prisional. Solicito apenas o comprometimento da família em providenciar o medicamento para epilepsia (Depakote ER), pois o mesmo não é fornecido pela rede farmacêutica do SUS.’ (ID nº 10451568791).



    (...) Embora o requerente tenha comprovado possuir HIV, não demonstrado que ele se encontra extremamente debilitado. Ao revés, o laudo médico apresentado pela Defesa demonstra que a carga viral se encontra indetectável desde de agosto de 2024. Além disso, a Unidade Prisional informou possuir condições de ministrar o tratamento de saúde do autuado nas dependências do presídio. 



    Assim, não demonstrada a debilidade extrema e, nem tampouco, a ausência de condições da unidade prisional em administrar o tratamento de saúde do autuado, não há que se falar em prisão domiciliar.



    (...) Destarte, por ora, acolhendo o lúcido parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar” (fls. 190-194, e-doc. 2).



    11. Ao indeferir a medida liminar requerida, em 22.5.2025, a Relatora, Desembargadora Paula Cunha e Silva, do Tribunal estadual, assim decidiu:



    “De início, destaco que a via eleita, de cognição e instrução sumárias, não se presta a análise de questões afetas ao mérito da ação penal, como a possibilidade de concessão da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da necessidade de aprofundado exame do conjunto probatório, o que é inviável na via estreita de habeas corpus, sobretudo em sede de liminar. 



    Após detida análise das razões expendidas na impetração, não vislumbro, de plano, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal, de molde a justificar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente.



    A meu juízo, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta motivação suficiente, sendo apontados elementos concretos do caso a justificar a medida extrema, com fulcro no art. 312 do CPP. 



    Para tanto, o MM. Juiz mencionou a gravidade concreta da conduta e a necessidade de assegurar a ordem pública, notadamente porque ‘além de ter sido flagrado em nítida situação de comércio, o autuado evadiu na condução do veículo em alta velocidade. Ademais, consoante se infere dos autos, o autuado estava dirigindo veículo de luxo sem possuir habilitação’. Também apontou que o paciente ‘responde a quatro inquéritos policiais e três ações penais nesta Comarca pela prática de outros delitos, incluindo o tráfico de drogas.’ (ordem 30). 



    Não há, neste exame preliminar, qualquer vício no r. decisum, porquanto demonstrado, ao menos neste momento, o risco que a liberdade do paciente oferece à ordem pública, considerando circunstâncias concretas do caso.



    (...) Com tais considerações, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. 



    Requisitem-se as informações pertinentes à douta autoridade apontada coatora, solicitando que envie documentos imprescindíveis à apreciação do writ, especialmente CAC atualizada do paciente” (fls. 2-4, e-doc. 3 - grifos nossos).



    12. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.005.962/MG no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a revogação da custódia cautelar ou a substituição por prisão domiciliar, com a aplicação de medidas cautelares diversas. A impetração foi indeferida liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que assentou:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: (...).



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 49 gramas de maconha e 53 gramas de cocaína (fls. 24 e 19/20). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (e-doc. 5). 



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada para preservação da ordem pública, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.



    Embora pequena a quantidade de Cannabis Sativa L. apreendida (12,5g), o juízo de origem manteve a custódia cautelar do paciente pela gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva. 



    A Relatora do habeas corpus na segunda instância, ao indeferir a liminar requerida, realçou a “necessidade de assegurar a ordem pública, notadamente porque ‘além de ter sido flagrado em nítida situação de comércio, o autuado evadiu na condução do veículo em alta velocidade. Ademais, consoante se infere dos autos, o autuado estava dirigindo veículo de luxo sem possuir habilitação’. Também apontou que o paciente ‘responde a quatro inquéritos policiais e três ações penais nesta Comarca pela prática de outros delitos, incluindo o tráfico de drogas” (fl. 3, e-doc. 3). 



    14. Na espécie vertente, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a necessidade de garantir-se a ordem pública, evidenciada pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Resguardo da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 248.133-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva, e na necessidade de resguardar a instrução processual. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.003-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.3.2023). 



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    15. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    17. A defesa pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 



    Ao indeferir a liminar requerida, a Relatora do Tribunal de origem assentou:



    “Finalmente, aponto que o pleito subsidiário de concessão da prisão domiciliar em virtude do estado de saúde do paciente foi apreciado em primeira instância e indeferido porque ‘embora o requerente tenha comprovado possuir HIV, não demonstrado que ele se encontra extremamente debilitado. Ao revés, o laudo médico apresentado pela Defesa demonstra que a carga viral se encontra indetectável desde de agosto de 2024. Além disso, a Unidade Prisional informou possuir condições de ministrar o tratamento de saúde do autuado nas dependências do presídio. Assim, não demonstrada a debilidade extrema e, nem tampouco, a ausência de condições da unidade prisional em administrar o tratamento de saúde do autuado, não há que se falar em prisão domiciliar’ (ordem 57). 



    Dessa forma, existindo informações da unidade prisional no sentido de que o autuado vem recebendo o tratamento de saúde adequado, e que o acompanhamento com infectologista não ficará prejudicado em virtude do encarceramento (ordem 54), por ora, não vejo como acolher o pedido defensivo de concessão da prisão domiciliar” (fls. 3-4, e-doc. 3).



    Não se evidencia, na espécie, ilegalidade manifesta a autorizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 



    Se houver alteração do quadro clínico do paciente, nada impede que a defesa apresente, no juízo competente, pedido para reavaliação da situação específica, concedendo-se, se for o caso, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. 



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    18. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento em relação aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça mineiro haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    19. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando d